Tribunal: TJBA
Processo: 8065529-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065529-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JERFFESON SILVA RAMOS BOAVENTURA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

AGRAVADO: MAGNA CONCEICAO GOMES DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
PREFERÊNCIA LEGAL DO HERDEIRO DIRETO (ART. 617, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INAPTIDÃO OU CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que manteve a nomeação da filha do falecido como inventariante, rejeitando pedido de nomeação formulado por neto e legatário.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se é possível afastar a ordem legal de nomeação prevista no art. 617, I, do CPC para designar neto e legatário como inventariante, em detrimento de herdeira direta.

III. Razões de decidir

A ordem de nomeação de inventariante não é absoluta, podendo ser flexibilizada apenas em casos excepcionais, como incapacidade, má gestão ou conflito relevante de interesses.

A mera condição de legatário e alegações de experiência administrativa não afastam a preferência legal da herdeira direta, especialmente na ausência de prova de inaptidão ou animosidade grave.

A decisão recorrida observou a ordem legal e a jurisprudência consolidada, não havendo motivo para sua reforma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8065529-72.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de Queimadas, em que figura como agravante
Jerffeson Silva Ramos Boaventura
, e como agravada
Rosenilda Pinto da Silva Mota
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02